Tribunal: STF
Processo: Rcl 56362
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Prisma Engenharia e Topografia Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 nos autos da Ação Trabalhista 00101450-43.2019.5.03.0131, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF; do RE 958.252-RG/MG – Tema 725-RG; e da ADC 48/DF. 



    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado reconheceu a existência de vínculo empregatício com o beneficiário, desconsiderando o contrato para prestação de serviços autônomos de engenharia firmado entre as partes.



    Prossegue argumentando que os 



    “[...] precedentes violados, que constituem a jurisprudência majoritária do STF indicam a licitude da terceirização e demais contratos de parceria, ‘pejotização’ e outros calcados no direito civil, estando todos eles em consonância com a Constituição Federal, em especial no que tange à livre iniciativa e liberdade de contratação.” (pág. 11 da petição inicial).



    Nesse contexto, sustenta que a reclamante e o beneficiário “firmaram contrato de prestação de serviços técnicos em engenharia civil, fixando o vínculo como autônomo, apesar da impropriedade técnica” (pág. 11 da inicial).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito,



    “[...] d) Seja julgado procedente o pedido para cassar a decisão exorbitante de seu julgado, nos termos do art. 992 do CPC; [...].” (pág. 15 da inicial).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Na espécie, conforme relatado, a reclamante sustenta, em suma, que o Tribunal a quo violou o entendimento firmado na ADPF 324/DF; no RE 958.252-RG/MG -Tema 725/RG; e na ADC 48/DF.



    Pois bem. 



    Observo que o TRT3, ao analisar o recurso ordinário, assim ementou o acórdão:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. ÔNUS DE PROVA. RECONHECIMENTO. Admitida a prestação dos serviços do autor, incumbia à ré comprovar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do vínculo de emprego, tal como a natureza autônoma e eventual da relação de trabalho (artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC). Não se desvencilhando de seu encargo processual, impende reconhecer o vínculo de emprego postulado na peça de ingresso” (documento eletrônico 27, grifos no original).



    Para melhor análise da controvérsia, trago à baila os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 



    “[…] 



    Para que seja configurada a relação empregatícia, é mister o preenchimento simultâneo dos requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: onerosidade, pessoalidade, não eventualidade e subordinação jurídica, sendo que a ausência de um desses requisitos impossibilita o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes.



    […]



    No presente caso, é incontroverso que o reclamante iniciou a prestação de serviços de responsabilidade técnica de Engenharia Civil, bem como de orientações técnicas a equipe de campo, demais documentos técnicos elaborados pela equipe técnica da reclamada, na data de 10/07/2014, sem que sua CTPS fosse anotada, tendo sido dispensado na data de 10/02/2017, fato que não foi objeto de impugnação pela ré que admitiu a prestação dos serviços.



    Por ter sido reconhecida pela reclamada a prestação de serviços, incumbia a esta o ônus de provar a configuração de relação diversa da empregatícia, por se tratar de fato impeditivo do direito às parcelas reivindicadas na inicial, todas elas próprias do contrato de trabalho regido pela CLT.



    […] 



    Evidenciando-se, mediante a análise do conjunto fático-probatório, que os serviços prestados pelo autor eram executados com pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica, deve ser prestigiado o reconhecimento do vínculo de emprego, porquanto presentes todos os requisitos a que aludem os arts. 2º e 3º da CLT” (págs. 8-16 do documento eletrônico 27). 



    Depreende-se da transcrição acima que o TRT3 reformou a sentença e, a partir da apreciação do conjunto fático-probatório produzido nos autos, concluiu pela existência dos elementos fático-jurídicos necessários à caracterização do vínculo empregatício.



    Por outro lado, esta Suprema Corte, nos julgamentos da ADPF 324/DF, do Tema 725-RG e da ADC 48, fixou as seguintes teses, respectivamente: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). 



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno).



    Verifica-se que no julgamento da ADPF 324/DF e do Tema 725-RG, o Supremo Tribunal Federal assinalou superada a dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado.



    Por sua vez, quando do julgamento conjunto da ADC 48/DF e da ADI 3.961/DF, esta Corte declarou a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração. 



    Nesse contexto, observa-se que, no caso em tela, a controvérsia não se fixou, especificamente, nem na validade de eventual terceirização de mão de obra nem na questão da constitucionalidade da Lei 11.442/2007. As instâncias ordinárias analisaram o conjunto fático-probatório constante dos autos e concluíram pela existência dos elementos fáticos e jurídicos necessários à caracterização do vínculo empregatício (art. 3º da CLT).



    Ressalto, ademais, que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. 



    Assim, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas indicados, uma vez que não há identidade entre estes e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 



    1. Decisão reclamada que declarou nula terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica.



    2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, em razão da inexistência de estrita aderência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 37.012-AgR/SP, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. 



    II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 



    III - Dessa forma, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas apontados, uma vez que não há identidade entre estes e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 



    IV - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    V - O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à Súmula Vinculante 10, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 



    VI - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 



    VII - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 49.330-AgR/RJ, da minha relatoria, Segunda Turma).



    É o que se extrai dos seguintes julgados em controvérsias similares à presente: Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma; Rcl 43.299-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; e Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.



     Além disso, dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em sede de reclamação constitucional. Seguindo essa mesma orientação, cito: Rcl 25.934-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 



    Esclareço, ademais, que a análise do mérito da controvérsia, pelo Tribunal de origem, ocorreu apenas até o recurso ordinário, sendo que, nos recursos posteriormente interpostos, a Justiça trabalhista limitou-se a afirmar a ausência de preenchimento dos requisitos de admissibilidade destes. 



    Assim, fica claro que a pretensão da reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; e Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma.



    Destaco, por fim, que a intenção da reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator